Tribunal: TJMT
Processo: 1005691-34.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005691-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), REZZIERI MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 15.036.361/0001-65 (AGRAVANTE), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0010-40 (AGRAVADO), JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JUINA (AGRAVADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0010-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LP SAO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 59.960.039/0001-01 (AGRAVADO), GAZZONI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.613/0001-59 (AGRAVADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), SEBASTIAO CALDEIRA DA SILVA - CPF: 618.497.828-49 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), DIMARO OESTE SA - CNPJ: 70.488.549/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (AGRAVADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONCORDATA PREVENTIVA RESCINDIDA E DECLARADA A FALÊNCIA DA EMPRESA CONCORDATÁRIA – DESCUMPRIMENTO DOS DEPÓSITOS OBRIGATÓRIOS NO ÂMBITO DA CONCORDATA NÃO DEMONSTRADO – DÚVIDA EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DOS DÉBITOS – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA AOS SÓCIOS E EX-SÓCIOS – DEFERIMENTO SEM PRÉVIA OITIVA DOS PREJUDICADOS – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Conforme disposto no artigo 175 da antiga Lei de Falência, o prazo para cumprimento da concordata se inicia na data do ingresso do pedido em juízo, devendo o concordatário efetuar os depósitos obrigatórios, nos prazos previstos em lei, evitando a rescisão da concordata e a decretação da falência.

Na hipótese,
cabia ao juiz de primeiro grau ter oportunizado a comprovação dos pagamentos aos credores, para só então tomar uma medida drástica como a decretação de falência da Recorrente, razão pela qual deve ser anulada a decisão invectivada.

Ademais, no q
ue tange
a extensão do decreto de falência e seus efeitos jurídicos a terceiros, é cediço que prescinde de ação própria, podendo ser decretada no próprio processo falimentar, desde que seja assegurado o contraditório e o direito de defesa, o que não foi observado na hipótese.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1005691-34.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
REZZIERI MADEIRAS LTDA - ME

em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Juína que decretou a falência da Agravante, bem como determinou a indisponibilidade de todos os bens em nome de Elizeu Alencastro Rizzieri, Ilda Trindade de Bona Sartor Rizzieri (já falecidos), Darci Rizzieri Prado e Adriana Rizzieri Zaque de Jesus.

Em suas razões recursais, a Agravante alega a nulidade da decisão objurgada, sob o argumento de que o bloqueio de bens e direitos, contas etc., de ex-sócios e sócios falecidos, sem que sequer fossem intimados para se manifestarem, fere inúmeros dispositivos legais estabelecidos no CPC, em especial o artigo 135 que dispõe sobre a necessidade de intimação prévia da parte para se manifestar.

Sustenta que as sócias Adriana e Darci não exerceram a administração da empresa Agravante no período da concordata, uma vez que deixaram a sociedade em 1998, ou seja, há 21 anos, não havendo nenhuma prova de que geriram a empresa, a qual foi única e exclusivamente administrada pelo sr. Elizeu.

Assevera que não há falar em confusão patrimonial, desvio de finalidade ou qualquer prática de atos fraudulentos realizados pelos sócios da Falida, principalmente em relação as sócias Adriana e Darci, que deixaram o quadro societário há mais de 21 anos, razão pela qual não podem ser responsabilizadas.

Aduz que a melhor solução para o caso é a extinção da concordata e não a decretação da falência, eis que apenas um ou outro credor se insurgiu quanto aos pagamentos realizados, enquanto os demais foram todos pagos, não havendo interesse de agir dos credores.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo, a fim de que fosse sobrestado os efeitos da decisão agravada, em especial quanto a ordem de arrecadação de bens da Agravante e dos ex-sócios e sócios falecidos.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a
decisão agravada, sob a tese de que não respeitou o direito o contraditório e por ferir inúmeros dispositivos legais atinentes a matéria em debate. Alternativamente, requer a exclusão dos sócios da falência, retirando a indisponibilidade de seus bens e direitos, bem como almeja a extinção da falência ou a realização de relatório final para fins de encerramento.

O pedido liminar foi indeferido (ID 7593795).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de ID 8521146, opinou pelo desprovimento do recurso.

Em sede de contrarrazões, a agravada
Massa Falida de Rezzieri Madeiras Ltda. pugnou pelo não conhecimento do recurso, em virtude da falta de juntada dos documentos obrigatórios
(ID 32755458).

É o relatório.

Cuiabá, 08 de novembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, é importante ressaltar que apesar d
a agravada Massa Falida de Rezzieri Madeiras Ltda. ter requerido o não conhecimento do recurso pela falta de juntada dos documentos obrigatórios, os documentos necessários para o deslinde do feito,foram devidamente anexados, conforme se vê nos ID’s. 7528524 e seguintes
, de modo que passo à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
REZZIERI MADEIRAS LTDA - ME
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Juína, que decretou a falência da Agravante e determinou a indisponibilidade de todos os bens em nome de Elizeu Alencastro Rizzieri, Ilda Trindade de Bona Sartor Rizzieri (já falecidos), Darci Rizzieri Prado e Adriana Rizzieri Zaque de Jesus.

Em suas razões recursais, a Agravante alega a nulidade da decisão objurgada, sob o argumento de que o bloqueio de bens e direitos, contas etc., de ex-sócios e sócios falecidos sem que sequer fossem intimados para se manifestarem fere inúmeros dispositivos legais estabelecidos no CPC, em especial o art. 135 que dispõe sobre a necessidade de intimação prévia da parte para se manifestar.

Sustenta, ainda, que ao longo de 30 anos, apenas um ou outro credor se insurgiu quanto aos pagamentos realizados, enquanto que os demais receberam seu crédito pelo Sr. ELIZEU, sócio da empresa AGRAVANTE. Ressalva que todos os documentos capazes de comprovar esses pagamentos foram juntados na origem, razão pela qual não há falar em decretação de falência da empresa Agravante.

Pois bem. Em que pese o costumeiro acerto do juízo singular, tem-se que a
decisão que decretou a falência da empresa Agravante merece reparo, conforme a seguir exposto.

A concordata prevista na antiga Lei de Falência apresentava-se no mundo jurídico como um instituto do Direito Falimentar mais suave que a falência, com o escopo de proteger o crédito do devedor comerciante, bem como a recuperação imediata da situação temporária em que se encontrava.

Assim é que, para salvar da falência o comerciante honesto e gerador de emprego e renda, que por certo lapso temporal se encontrasse com muitas dívidas a serem pagas, o Direito Comercial e Falimentar facultava-lhe a concordata, ou seja, um lenitivo jurídico, que de um lado visava evitar a falência, e de outro, dava ensejo à possibilidade de recuperação financeira da empresa, viabilizando a sua sobrevivência.

Conforme disposto no artigo 175 da antiga Lei de Falência, o prazo para cumprimento da concordata se inicia na data do ingresso do pedido em juízo, devendo o concordatário efetuar os depósitos obrigatórios, nos prazos previstos em lei, evitando a rescisão da concordata e a decretação da falência:

Art. 175 - O prazo para o cumprimento da concordata inicia-se na data do ingresso do pedido em juízo.

1.º - O devedor, sob pena de decretação da falência, deverá:

I - efetuar depósito, em dinheiro, das quantias que se vencerem antes da sentença que conceder a concordata, até o dia imediato ao dos respectivos vencimentos, se a concordata for a prazo; se à vista, efetuar igual depósito das quantias correspondentes à percentagem devida aos credores quirografários, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à data do ingresso do pedido em juízo; (...)

Desse modo, no caso de o devedor não cumprir esses requisitos, a concordata se converte em falência.

Na hipótese,
cabia ao juiz de primeiro grau ter oportunizado a comprovação dos pagamentos, para só então tomar uma medida drástica como a decretação de falência da Recorrente.

Não se pode admitir a extensão dos efeitos do decreto falimentar sem que as partes prejudicadas sejam previamente ouvidas e que seja assegurada a ampla possibilidade de comprovar suas alegações.

Ademais, é importante ressaltar que não ficou devidamente demonstrado os atos da má-gestão, de ato abusivo ou de excesso de poder por parte dos sócios e ex-sócios, enquanto na administração das empresas, sendo que estas circunstâncias estão a depender de ampla dilação probatória.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE EM PROCESSO FALIMENTAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. ILÍCITOS PRATICADOS PELOS CONTROLADORES DO GRUPO PAX. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA À EMPRESA ASSOCIADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRÉVIO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. - É devida a determinação de indisponibilidade de bens quando verificados fortes indícios de condutas ilícitas praticadas pelos envolvidos no esquema fraudulento, o que justifica a adoção da medida excepcional a fim de evitar eventual dilapidação dolosa dos bens dos sócios. - A formação de grupos econômicos para atuar em áreas nas quais outras empresas tiveram a falência declarada implica em reconhecer que a quebra deve ser ampliada para abranger quem utiliza da mesma finalidade comercial, inclusive utilizando sócios que possuem interligação entre si. -
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias em comento deve tramitar na primeira instância sob o prévio crivo do contraditório, a fim de garantir aos sócios a possibilidade de demonstrar que não teria ocorrido o suposto abuso de direito quando faziam parte da (s) empresa (s), e a indisponibilidade de bens é providência cautelar que irá auxiliar e evitar a alienação de patrimônio que possam ter.
(...) (TJMG. Agravo de Instrumento n.º 10024160888335003. Rel. Des. Armando Freire. Julgado em 04/08/0019. Publicado no DJE em 20/08/2019).

Falência – Convolação de recuperação judicial – Extensão dos efeitos da quebra e reconhecimento da responsabilidade civil dos sócios – Motivos ausentes –
Indisponibilidade que só pode ser decretada com lastro fatos indicativos de conjugação de condutas dolosas e de lesão ao interesse dos credores da pessoa jurídica, o que não pode ser tratado de maneira perfunctória e sem a colheita de elementos efetivos, inclusive com a propositura de demanda específica - Preservação do direito do contraditório e da ampla defesa
- Sócios chamados a fornecer informações e prestar declarações, o que se conjuga com a atuação do administrador judicial, só se podendo atingir o patrimônio dos componentes do quadro da sociedade limitada diante de constatações efetivas e concretas – Decisão revogada nessa parte – Recurso provido. (TJSP. Agravo de Instrumento n.º 22372623920188260000. Rel. Des. Fortes Barbosa. 1.ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Julgado em 05/06/2019. Publicado no DJE em 05/06/2019).

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA. DEFERIMENTO SEM PRÉVIA OTIVA DOS PREJUDICADOS. AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. Desconsideração da personalidade jurídica da falida para alcançar sócios e ex-sócios. Extensão dos efeitos da quebra. Deferimento sem prévia oitiva dos prejudicados.
Ausência de ampla defesa e contraditório. Impossibilidade. Pretendendo o Administrador Judicial a extensão dos efeitos da quebra aos sócios e ex-sócios da empresa, diante da presença dos requisitos do art. 50, do Código Civil em vigor (desvio de finalidade ou confusão patrimonial), deve apresentar o pedido incidental ao D. Juízo que preside a falência, que deverá, por sua vez, providenciar a citação dos réus para que apresentem defesa e as provas que possuam para impugnar o pedido. Decisão revogada. Recurso provido.
(TJSP. Agravo de Instrumento n.º 20208776820168260000. Rel. Des. Carlos Alberto Garbi. 2.ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Julgado em 28/11/2016. Publicado em 30/11/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS SÓCIOS E TERCEIROS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NO PROCESSO FALIMENTAR. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA E DEFESA. INOCORRÊNCIA. ART. 81 DA LEI Nº 11.105/2005. PRECEDENTES.
A teor do disposto no art. 81 da Lei nº 11.105/2005, mostra-se possível a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da falida e terceiros no processo falimentar, desde que observado o princípio do contraditório e ampla defesa. Precedentes desta Corte e do STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS. Agravo de Instrumento n.º 70058650409. Rel. Desa. Isabel Dias Almeida. 5.ª Câmara Cível. Julgado em 01/04/2014. Publicado em 04/04/2014).

Portanto, o melhor a se fazer é anular a decisão agravada para que o Juiz Singular oportunize a comprovação prévia ou consulte os credores se realmente houve essas quitações ou não, eis que há uma série de comprovantes no processo.

Importante ressaltar que o Juiz
a quo
deve investigar melhor a referida questão, antes de decretar a quebra, que é algo realmente desastroso na vida de qualquer pessoa e de qualquer empresa, principalmente neste caso já decorridos quase 03 (três) décadas.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e anulo a decisão agravada para que o Juiz singular oportunize a comprovação prévia ou consulte os credores se realmente houve a quitação integral dos débitos, antes de decretar a quebra da empresa Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020